Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-93.2010.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001110-93.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), LUCEIA FATIMA RIBEIRO LEITE - CPF: 616.232.451-68 (ADVOGADO), TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 60.426.855/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal de Baixo Valor. Aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ N. 547/2024. Autonomia Municipal e Princípio da Eficiência Administrativa. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF relativas à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título executivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença afrontou a autonomia legislativa do Município ao aplicar o valor mínimo de R$ 10.000,00 estipulado na Resolução CNJ n. 547/2024; e (ii) analisar se a inércia do Município em adotar as providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O Juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme o entendimento firmado pelo STF, com a advertência expressa de que a omissão ensejaria a extinção da lide.

6. A ausência de manifestação do Município no prazo concedido configurou desinteresse processual, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em conformidade com a jurisprudência vinculante e os parâmetros objetivos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

7. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação de normas e diretrizes nacionais quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, notadamente quando há orientação vinculante do STF.

8. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à jurisprudência vigente, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV.

Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.009; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível n. 10190847520238110003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025; N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT, a qual extinguiu a Ação de Execução Fiscal n. 0001110-93.2010.8.11.0004, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, VI, do CPC), diante da não comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, relativas à tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como ao protesto do título executivo.

O apelante alega que o prévio protesto das Certidões de Dívida Ativa não seria condição obrigatória para o ajuizamento da lide, e sim mera faculdade do credor, sem amparo na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80).

Aduz que a Resolução CNJ n. 547/2024 não poderia impor requisito não previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Sustenta que adotou medidas administrativas para a cobrança extrajudicial, mencionando a existência de leis municipais que permitem parcelamento, e afirma ter encaminhado os títulos para protesto, o que seria suficiente para impedir a extinção da demanda (Id 288103505).

Pugna pelo provimento do Recurso, para que seja determinado o prosseguimento do feito (Id 288103505).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025